Tribunal: TJMT
Processo: 1028345-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028345-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACY REGIS DE OLIVEIRA - CPF: 606.956.412-04 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), REINALDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 998.840.381-04 (APELANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. SIMPLICIDADE DA DEMANDA E AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de exibição de documentos, com resolução de mérito, após cumprimento voluntário da obrigação pelas rés, condenando-as ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no caso de ação de exibição de documentos sem conteúdo econômico mensurável, é juridicamente adequado fixar os honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em valor inferior aos percentuais estabelecidos no §2o do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

O valor da causa, de cunho meramente estimativo, e a ausência de condenação ou de proveito econômico direto justificam a adoção da apreciação equitativa para a fixação dos honorários, conforme autoriza o art. 85, §8o, do CPC.

A simplicidade da demanda, resolvida com a apresentação espontânea dos documentos solicitados, sem instrução probatória complexa, legitima a fixação dos honorários em valor fixo módico, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade na quantia arbitrada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de exibição de documentos sem conteúdo patrimonial diretamente mensurável, é juridicamente adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 2. A fixação de honorários em valor módico, em razão da baixa complexidade e ausência de instrução, não implica violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, ApCív no 1004882-48.2021.8.26.0229, Rel. Des. Carlos Dias Motta; TJDFT, ApCív no 0704560-62.2020.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
Jacy Regis de Oliveira e Reinaldo Soares dos Santos
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de exibição de documentos movida em desfavor da
Brdu Urbanismo S/A, Brdu Spe Cuiaba 01 Ltda.
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "a" do CPC, em razão do cumprimento da obrigação pela parte ré. Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 90, § 1o, do CPC, considerando que apenas com a propositura da ação foi possível obter a exibição dos documentos requeridos (id 62812845 62812846). Condenou, ainda, em honorários advocatícios, uma vez que a deram causa à propositura da demanda ao não fornecerem os documentos de forma administrativa (id 62812845 62812846), fixando-os no valor de R$200,00, considerando que o pedido é de baixa complexidade.

Inconformado, os autores recorrem, sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais não observou os parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC. Requerem sua majoração para percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pelas rés (id. 2868903960), pugnando pela manutenção da sentença. Alegam que a causa é de baixa complexidade, sem conteúdo econômico mensurável, e que o valor fixado a título de honorários está em conformidade com o art. 85, §8o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de exibição de documento
proposta por Jacy Regis de Oliveira e Reinaldo Soares dos Santos em face de Brdu Urbanismo S/A e Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda.

Os autores, ora apelantes alegam, em síntese, que firmaram contrato de compromisso de compra e venda referente ao lote 04, quadra 20, situado no Loteamento Residencial “Mirante do Parque”, em Cuiabá/MT. Relatam que, em decorrência de dificuldades financeiras provocadas pela pandemia da COVID-19, houve inadimplemento contratual, mas continuaram a construção no terreno. Sustentam que as rés procederam à rescisão unilateral do contrato sem qualquer notificação e revenderam o lote a terceiros, sendo este fato constatado in loco pelos autores.

Diante da ausência de informações prestadas extrajudicialmente pelas rés, os autores ingressaram com a presente demanda para obter a exibição dos documentos relacionados ao contrato firmado, notadamente o demonstrativo de pagamentos e os documentos relativos à rescisão contratual.

No curso do processo, após regular citação, as rés apresentaram os documentos solicitados, o que levou o juízo a quo a declarar a extinção do processo com resolução do mérito, conforme dispõe o art. 487, III, "a", do CPC. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, questionando-se a adoção da quantia de R$ 200,00, em detrimento da aplicação dos percentuais definidos no art. 85, §2o, do CPC.

1. Da natureza da ação e da satisfação do pedido

Conforme expressamente consignado na sentença, as requeridas apresentaram voluntariamente os documentos solicitados após a citação, o que ensejou o reconhecimento da satisfação da obrigação e a extinção do feito com resolução de mérito.

De fato, trata-se de típica ação de exibição de documentos, com caráter eminentemente satisfativo, na qual não se discute condenação pecuniária, tampouco proveito econômico diretamente mensurável. Assim, não há controvérsia quanto ao mérito da decisão, mas apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

2. Da fixação dos honorários à luz do art. 85 do CPC

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No entanto, o §8o do mesmo artigo admite exceção para os casos em que o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou o valor da causa seja muito baixo, permitindo, nesses casos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

É precisamente o que se verifica na hipótese sob exame. O valor da causa (R$ 49.465,70) tem caráter meramente estimativo, utilizado apenas como parâmetro formal para efeitos procedimentais, típico das ações de exibição de documentos. A ausência de condenação e a simplicidade da demanda — resolvida com a simples apresentação de documentos — revelam a pertinência da adoção da apreciação equitativa.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem sido constante nesse sentido. A título ilustrativo, colaciono:
“Em ações de exibição de documentos, não havendo proveito econômico mensurável, admite-se a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.”
(TJ-SP, Rac n. 1004882-48.2021.8.26.0229)
A ausência de conteúdo patrimonial direto ou benefício econômico líquido e certo justifica a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.”
(TJ-DF, Rac n. 0704560-62.2020.8.07.0004)

Ainda que se reconheça o zelo profissional e a importância da atuação processual, não se pode ignorar que o feito encerrou-se de maneira célere e sem instrução probatória complexa.

Diante desse contexto, mostra-se juridicamente adequado o critério de fixação dos honorários adotado pelo juízo de origem, à luz do art. 85, §8o, do CPC, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na quantia de R$ 200,00 fixada, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão recursal.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
REDUÇÃO
– ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos
honorários
advocatícios
”. (Rac n. 1003859-25.2017.8.11.0003, 3a Cam. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.10.19).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025